Tribunal: TJES
Processo: 5008050-62.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008050-62.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO BARBOSA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DO IOF. SEGURO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Sérgio Barbosa da Silva contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Banco Bradesco Financiamentos S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: (i) declarar a abusividade parcial do contrato bancário; (ii) afastar a capitalização diária de juros remuneratórios; e (iii) determinar o recálculo do financiamento com capitalização mensal da taxa contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem prova pericial contábil; (ii) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros; (iii) apurar a validade da tarifa de registro de contrato e eventual venda casada; (iv) examinar o dever de informação quanto ao financiamento do IOF; (v) analisar a alegada venda casada de seguro; (vi) avaliar o pedido de restituição em dobro de valores pagos indevidamente; e (vii) apreciar o pedido de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, pois o juiz, como destinatário da prova (CPC, arts. 370 e 371), pode indeferir diligências desnecessárias; a discussão sobre capitalização de juros é matéria de direito, que independe de perícia.

4. A capitalização mensal de juros é permitida pela MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. Conforme o Tema 247/STJ e as Súmulas 539 e 541/STJ, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal caracteriza pactuação válida.

5. A tarifa de registro de contrato é válida, conforme o Tema 958/STJ, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e o valor não seja excessivo. No caso, o serviço de registro é inerente à alienação fiduciária, foi prestado e o valor cobrado não se mostrou abusivo, afastando a alegada venda casada (CDC, art. 39, I) e violação ao dever de informação (CDC, art. 6º, III).

6. O financiamento do IOF é prática lícita e expressamente autorizada no contrato, atendendo ao dever de informação. O entendimento está consolidado no Tema 620/STJ (REsp 1.251.331/RS).

7. Inexiste venda casada de seguro, pois o contrato demonstra que nenhum seguro foi contratado ou cobrado. O Tema 972/STJ é inaplicável por ausência de contratação compulsória.

8. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC pressupõe cobrança indevida. Como as tarifas e encargos são legais, inexiste indébito a ser restituído.

9. O dano moral não se configura pela mera cobrança de encargos contratuais. A situação não extrapola o mero dissabor, inexistindo ofensa a direitos da personalidade.

10. Mantida integralmente a sentença e majorados os honorários sucumbenciais em 3%, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide, quando a matéria for de direito e os elementos dos autos suficientes, não configura cerceamento de defesa.

2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada ou demonstrada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

3. É legítima a cobrança da tarifa de registro de contrato, se comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva.

4. O financiamento do IOF é lícito e cumpre o dever de informação quando o valor é expressamente indicado no contrato.

5. Inexistindo contratação de seguro, não se caracteriza venda casada.

6. A restituição em dobro exige cobrança indevida, o que não ocorre quando as tarifas são legítimas.

7. A mera cobrança de encargos contratuais não gera dano moral.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Sérgio Barbosa da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, na presente “
ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais
” ajuizada em face de
Banco Bradesco Financiamentos S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
declarar a abusividade parcial do contrato bancário objeto da lide;
(ii)
extirpar a incidência de capitalização diária de juros remuneratórios; e
(iii)
determinar o recálculo do valor objeto do financiamento à luz da capitalização mensal da taxa contratualmente fixada.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
é nula a sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir prova pericial contábil, que seria indispensável para comprovar a abusividade dos juros e a ocorrência de anatocismo;

(ii)
embora a sentença tenha afastado apenas a capitalização diária, é também ilegal a capitalização mensal, nos termos do art. 51, incisos IV e XII, do Código de Defesa do Consumidor, por ser prática que acarreta desvantagem excessiva ao consumidor, especialmente em contratos de adesão, onde não há possibilidade de negociação das cláusulas;
(iii)
a cobrança da tarifa de registro de contrato é abusiva, por ter sido imposta compulsoriamente, por valor supostamente superior ao de mercado, sem que lhe fosse dada a opção de realizar o serviço por conta própria;
(iv)
tal prática viola o dever de informação (CDC, art. 6º, III) e caracteriza venda casada (CDC, art. 39, I);
(v)
embora o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras – IOF seja permitido, houve falha no dever de informação diante da ausência de conhecimento do impacto financeiro dessa inclusão no montante total do débito;
(vi)
ocorreu venda casada na contratação de seguro, por ter sido compelido a aceitá-la para obter o financiamento, em violação à tese firmada no Tema nº 972/STJ;
(vii)
deve ser determinada a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente a título de IOF, Tarifa de Cadastro e Registro de Contrato, na forma do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; e
(viii)
faz jus a indenização por dano moral, uma vez que a imposição de cláusulas abusivas e a conduta da instituição financeira ultrapassaram o mero aborrecimento, causando-lhe constrangimento, revolta e sofrimento.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da ação, que versa sobre a pretendida revisão de cláusulas do contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes. Vejamos.

Em que pese a confusa disposição das teses recursais pelo douto advogado, que se iniciam pelo conteúdo meritório e, só ao final, é postulada a nulificação da sentença por
cerceamento de defesa
, decerto este é o primeiro argumento a ser examinado por este Órgão Julgador e, desde já, não assiste razão ao apelante.

A uma, porque o ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio do livre convencimento motivado (ou da persuasão racional), segundo o qual o juiz é o destinatário final da prova, ou seja, a ele compete indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, na forma dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil.

In casu
, o douto magistrado sentenciante, de forma fundamentada, concluiu pela prescindibilidade da prova pericial, por entender que os elementos já constantes nos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento e, de fato, a questão arguida pela parte autora – abusividade dos juros remuneratórios e ilegalidade de sua capitalização – configura matéria eminentemente de direito, cuja solução independe de conhecimento técnico contábil.

Portanto, a análise cinge-se à interpretação das cláusulas da Cédula de Crédito Bancário, que contém todos os dados necessários para a análise da legalidade dos encargos pactuados e, apenas para exemplificar, a verificação da
capitalização dos juros
pode ser perfeitamente realizada mediante simples cálculo aritmético para constatar se a taxa de juros anual contratada é superior ao duodécuplo da taxa mensal, de acordo com critério já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso representativo de controvérsia (Tema 247) e Súmulas 539 e 541. Já a análise da aventada
abusividade da taxa de juros

remuneratórios
há de ser realizada pela comparação da taxa contratada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, à época da contratação, o que constitui consulta a dados públicos e não demanda perícia.

Em suma: a prova pericial contábil pretendida se revelaria absolutamente inócua, na medida em que o perito se limitaria a realizar cálculos e a tecer considerações que, a bem da verdade, são atribuições do próprio julgador.

Diante disso,
rejeito o pedido de anulação da sentença por cerceamento de defesa
, tendo em vista que o julgamento antecipado da lide não representou violação ao contraditório ou à ampla defesa, mas sim efetiva observância aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo.

Já incursionando no conteúdo meritório propriamente dito, alega o apelante que, apesar de a sentença ter afastado a capitalização diária dos juros remuneratórios, é também ilegal a capitalização
mensal
, nos termos do art. 51, incisos IV e XII, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de prática que acarreta desvantagem excessiva ao consumidor, sobretudo em contratos de adesão, onde não há possibilidade de negociação das cláusulas.

Também estou a rejeitar o argumento.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional é expressamente permitida pela MP nº 1.963-17/2000 (reeditada como MP nº 2.170-36/2001), para pactos firmados a partir de 31/03/2000, como no caso dos autos. Trata-se de norma específica que regula a matéria, afastando a alegação de abusividade genérica com base no Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, rememoro que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 973.827/RS), firmou a tese de que a previsão no contrato bancário de uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, ou seja, essa condição caracteriza a pactuação expressa da capitalização e supre a necessidade de uma cláusula autônoma e explícita com essa finalidade.

Esse entendimento encontra-se cristalizado nas Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº
539
– É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula nº 541
– A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Da análise do instrumento contratual (Id 15541298), verifico que a taxa de juros anual foi pactuada em 13,8933477%, ao passo que a taxa mensal foi de 1,0900000%, do que se deduz que o duodécuplo da taxa mensal corresponde a 13,08% (1,09 x 12), isto é, valor inferior à taxa anual contratada.

Logo, resta preenchido o requisito objetivo estabelecido pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça para a caracterização da pactuação expressa da capitalização mensal, não se sustentando a alegada onerosidade excessiva e abusividade, com base no art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a cobrança de juros capitalizados mensalmente encontra-se em conformidade com a legislação específica e com o entendimento pacificado e sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Em seguida, alega o apelante que a cobrança da tarifa de registro de contrato é abusiva, por ter sido imposta compulsoriamente, por valor supostamente superior ao de mercado, sem que lhe fosse dada a opção de realizar o serviço por conta própria, bem como que tal prática viola o dever de informação (CDC, art. 6º, III) e caracteriza venda casada (CDC, art. 39, I).

A cobrança da Tarifa de Registro de Contrato foi objeto de análise definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento vinculante, somado à prova dos autos, afasta as teses de abusividade, violação ao dever de informação e venda casada.

A controvérsia foi pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958), que fixou a seguinte tese com força vinculante: “
Validade da cobrança, nos contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado ou a onerosidade excessiva
”.

O registro do contrato no órgão de trânsito competente (DETRAN), para anotação do gravame de alienação fiduciária, enquadra-se como serviço de terceiro, sendo a tarifa, em regra, válida; entretanto, a legalidade da cobrança está condicionada à efetiva prestação do serviço e à não demonstração de onerosidade excessiva.

No caso em análise, a prestação do serviço é presumida, por ser inerente à própria formalização da garantia do financiamento (alienação fiduciária), de modo que caberia ao autor/apelante o ônus de comprovar de forma concreta que o valor cobrado foi “manifestamente excessivo” ou que o serviço de registro não foi realizado, do que não se desincumbiu.

A respeito da alegada “venda casada”, entendo não se caracterizar a hipótese do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor
1
, haja vista que o registro do contrato não é um serviço autônomo e desvinculado, mas uma providência inerente e essencial à própria natureza do negócio jurídico de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

Trata-se de medida que visa dar publicidade e eficácia à garantia perante terceiros, sendo de interesse de ambas as partes, especialmente do credor, que concede o crédito. Portanto, não se trata de condicionar a concessão do financiamento à aquisição de um produto ou serviço distinto, mas sim de repassar ao consumidor um custo operacional intrínseco à operação.

No tocante ao dever de informação, não identifico a alegada inobservância pelo fornecedor de serviços, à medida que a tarifa está discriminada no contrato de forma clara e apartada (quadro “III – Pagamentos Autorizados”, sob a rubrica “17.5-Registro”), com seu valor nominal (R$ 342,17) e o percentual correspondente (0,80%), conforme se vê do Id 15541298, p. 3.

Tal discriminação atende ao dever de informação e transparência previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, por permitir ao consumidor a ciência prévia e inequívoca do custo que estava sendo financiado junto ao principal e, como bem observado pelo juiz sentenciante, a tarifa representa um percentual ínfimo (0,8%) do valor financiado, o que milita contra a tese de onerosidade excessiva.

Prosseguindo na análise, alega o apelante que, embora o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras – IOF seja permitido, houve falha no dever de informação diante da ausência de conhecimento do impacto financeiro dessa inclusão no montante total do débito.

De igual forma, não identifico a inobservância do dever de informação pela instituição financeiro, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário discrimina, de maneira explícita, o valor do tributo cobrado (R$ 1.323,75), conforme se observa do quadro “II – Características da Operação”, em seu campo “6 – Valor do IOF” (cf. Id 15541298, p. 2).

Adicionalmente, no quadro “III – Pagamentos Autorizados”, essa mesma quantia está destacada na rubrica “17.1 – Tributos” (Id 15541298, p. 3), ou seja, essa dupla indicação do valor cumpre adequadamente o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Muito embora seja reconhecida a legalidade pelo próprio apelante, convém ressaltar que o financiamento acessório do IOF, com a incidência dos mesmos encargos contratuais sobre o valor diluído, é matéria pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.251.331/RS).

No caso em análise, a própria cláusula 3.1 das condições gerais do contrato prevê expressamente que o emitente “poderá financiar o valor do IOF” e que este “irá compor o valor” total da dívida (Id 15541298, p. 5).

Em seguida, alega o apelante a ocorrência de
v
enda casada
na contratação de seguro, por ter sido compelido a aceitá-la para obter o financiamento, em violação à tese firmada no Tema nº 972/STJ.

Mais uma vez sem razão o apelante.

A Cédula de Crédito Bancário comprova, de forma inequívoca, que não houve a contratação de qualquer seguro, haja vista que o campo 17-2, intitulado “Seguro”,
não foi
assinalad
o

(Id 15541298, p. 3). Em consonância com a ausência de contratação, os campos do contrato destinados a registrar o valor do prêmio do seguro (“17.1 – Vlr. do Prêmio” e “17.2 – Seguros”) estão preenchidos com o valor zero (“R$ 0.00”), consoante também se vê Id 15541298, p. 3.

Por sua vez, é inaplicável o Tema nº 972/STJ invocado pelo apelante, que trata da abusividade da prática de compelir o consumidor a contratar seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Afinal, tal tese pressupõe que a contratação do seguro tenha ocorrido e, como vimos, a prova documental demonstra cabalmente que não houve contratação nem cobrança de qualquer valor a título de seguro, do que resulta a falta de substrato fático para se reconhecer a aventada abusividade e para se determinar a restituição de valores pagos.

Pretende ainda o apelante seja determinada a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente a título de IOF, Tarifa de Cadastro e Registro de Contrato, na forma do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

A incidência de tal dispositivo exige, como pressuposto lógico e inafastável, a existência de uma cobrança indevida, ou seja, de um pagamento efetuado sem causa jurídica e, conforme demonstrado até o momento, a sentença recorrida, em consonância com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, corretamente reconheceu a legalidade das cobranças do IOF (Tema 620/STJ) e da Tarifa de Registro de Contrato (Tema 958/STJ) e, sendo lícitas as cobranças, inexiste “indébito” a ser restituído, tal qual pretendido pelo apelante.

Quanto à “Tarifa de Cadastro”, o pedido é factualmente improcedente já que a análise do instrumento contratual demonstra que tal encargo não foi cobrado do apelante, por constar o valor ‘R$ 0,00’ no campo correspondente a “Tarifas” (Id 15541441, p. 3).

Por fim, também chancelo a sentença que rejeitou o pedido de indenização por dano moral.

O entendimento consolidado, tanto no Superior Tribunal de Justiça, quanto deste egrégio Tribunal, é de que a mera cobrança de encargos contratuais, ainda que posteriormente considerados abusivos em juízo, não configura, de forma automática, dano moral indenizável, por se tratar de situação que, em regra, insere-se no âmbito do mero dissabor ou aborrecimento, inerente à vida em sociedade e às relações negociais, não caracterizando ofensa a direito da personalidade.

Para que se configure o dano moral em hipóteses de controvérsia contratual, é imprescindível a demonstração de uma situação excepcional que extrapole a mera cobrança ou o descumprimento do pacto, atingindo de forma significativa a dignidade, a honra ou a paz de espírito do consumidor, a exemplo da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou de submissão a situação vexatória, o que não foi comprovado nos autos.

De mais a mais, a sentença reconheceu a legalidade da maioria dos encargos questionados e modificou apenas a forma de capitalização dos juros remuneratórios, o que descortina a ausência de conduta revestida de gravidade suficiente para causar o alegado “constrangimento, revolta e sofrimento”, e sim, apenas uma divergência de interpretação contratual resolvida na esfera judicial, sem maiores repercussões na seara dos direitos da personalidade do apelante.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 3% os
honorários sucumbenciais
a que foi condenado o apelante
, devendo, todavia, permanecer suspensa a sua exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e lhe nego provimento.

É como voto
.

___________________________

1
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.